Tribunal: TJDFT
Processo: 0707901-22.2022.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
EMENTA
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. ATROPELAMENTO DE ANIMAL EM FAIXA VERDE. TRÂNSITO DE VEÍCULO EM CALÇADA/AJARDINAMENTO. DEVER DE REPARAÇÃO MATERIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condená-la ao pagamento de R$ 4.676,76, à título de danos materiais, e R$ 500,00, à título de danos morais. Em preliminar, requer a extinção do processo, sem julgamento do mérito, considerando que a parte autora não compareceu à audiência de instrução e julgamento realizada em 03/11/2022, sem que houvesse comprovação do motivo justificado. Quanto ao mérito, aduz que as provas apontam que houve culpa exclusiva do autor no acidente em discussão, pois permitiu que o cão andasse em faixa de tráfego de veículos. Aduz que o animal estava em via pública, sem guia, contrariando as normas legais. Afirma que a ‘faixa verde’, existente em Sobradinho/DF e na qual ocorreu o acidente, é via obrigatória para veículos e transeuntes. Assim, pede a improcedência dos pedidos iniciais. Subsidiariamente, requer a redução dos valores definidos na condenação.
II. O recurso é próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 43401382). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 43401391).
III. Rejeito a preliminar apresentada, pois a justificativa do recorrido para ausência à audiência foi suficientemente comprovada por meio do documento de ID 43401362, cuja presunção de veracidade não pode ser afastada pelas meras suposições apresentadas pelo recorrente. Os documentos apresentados em sede recursal não serão analisados, por força do art. 435, parágrafo único, do CPC. Com relação ao mérito, cuida-se de ação que objetiva a indenização por prejuízos decorrentes de atropelamento de animal, em acidente ocorrido em faixa verde na cidade de Sobradinho/DF. Dito isso, as partes não controvertem quanto à dinâmica do ocorrido, que se deu da seguinte forma: o autor, seu filho e o animal de estimação da família estavam em área verde, localizada em frente às residências da quadra, quando o cachorro foi atingido pelo veículo do recorrente nesse mesmo local. Como bem pontuado pelo Juízo a quo, o trânsito de veículos em ajardinamentos em geral é considerado pelo CTB infração administrativa gravíssima, conforme seu art. 193. Assim, sendo irregular o tráfego de veículo no local, incumbe ao recorrente reparar os prejuízos verificados, sendo de menor importância o fato de o animal detinha registro ou estava contido por coleira e guia, conforme ponderado na origem. O Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas. Na espécie, o quantum fixado para reparação moral é consentâneo com a extensão do dano e demais peculiaridades do caso.
IV. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e de honorários, estes fixados em 10% do valor da condenação.
V. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.